Tribunal: TJBA
Processo: 0006458-28.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0006458-28.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNESITA MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
SACHA CALMON NAVARRO COELHO, JULIANA JUNQUEIRA COELHO, FLAVIANO SANTOS DE BRITTO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (TEMA 986 DO STJ). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
inter
postos n
o
A
grav
o
de Instrumento
n.º 0006458-28.2017.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como Embargante
MAGNESITA MINERACAO S.A
e como ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça